Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. INTERNET: INJUSTIFICADA SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. ABSOLUTO DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo (complexidade e necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.009/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
II. Mérito.
A. A questão de direito material (suspensão dos serviços de internet) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
B. No caso concreto, as alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (suspensão indevida do sinal de internet) escudados em conjunto probatório que fortalece o convencimento do magistrado.
C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, art. 373, II), revela-se indevida a suspensão daqueles serviços. Frisa-se que a tese recursal de invalidade dos números dos protocolos informados pela consumidora não surte o efeito probatório desejado, na medida em que a requerida não colacionou nenhum áudio de conversa telefônica geradora desses registros. Ademais, a empresa sequer comprovou a efetiva visita de profissional técnico à residência da parte requerente ou colacionou faturas de cobranças com a alegada utilização do pacote de dados de internet. Patente, portanto, a falha na prestação de serviços, o que legitima a respectiva restauração.
D. Lado outro, o patente descaso da empresa ao pronto atendimento dos legítimos reclames da parte consumidora, consoante os protocolos n. 090720204341371 e 120720207058638), acarreta transtornos que ultrapassam a esfera de mero aborrecimento para tipificarem dano moral passível de reparação (CF, art. 5°, V e X e CC, art. 186). Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão n.1058885, DJE 20.11.2017.
E. E irretocável a estimativa desse dano (R$ 2.500,00), condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores sem proporcionar enriquecimento indevido.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).